Tribunal: TJES
Processo: 5001223-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001223-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GIOVANA APARECIDA RAMOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001223-06.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: THIAGO ALVES DE FIGUEIREDO

RECORRIDO

: GIOVANA APARECIDA RAMOS

ADVOGADO

:
JORGE LUIZ RAMOS JÚNIOR

MAGISTRADA

: HELOÍSA CARIELLO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão que, em mandado de segurança impetrado por
GIOVANA APARECIDA RAMOS
, deferiu o pedido liminar para determinar que o Estado “
verifique a comprovação da experiência profissional da Impetrante e, caso preencha todos os requisitos exigidos no Anexo I, para o cargo de Técnica em Enfermagem I, prossiga nas demais etapas do processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n. 004/2019 – SESA
”.

Alegou, em síntese, que
(i)
não é possível confundir a
exigência de 06 (seis) meses de experiência na função para participação do processo seletivo com a exigência de experiência profissional na função para computar pontos por experiência
; e
(ii)
o tempo de experiência profissional apto a ser computado como pontos por experiência na função também deverá ser em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento;
(iii)
a candidata informou que possuía 08 (oito) pontos em razão da experiência na função, mas não comprovou a experiência em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento.

Indeferido o pedido liminar, sendo recebido o agravo sem efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada pelo desprovimento do recurso, sustentando que
(i)
o edital é a lei do concurso e vincula o administrado e a própria Administração Pública quanto às condições para ingresso no serviço público;
(ii)
no presente caso, o edital é suficientemente claro ao dispor como requisito no cargo em referência, a experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de setembro de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001223-06.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: THIAGO ALVES DE FIGUEIREDO

RECORRIDO

: GIOVANA APARECIDA RAMOS

ADVOGADO

:
JORGE LUIZ RAMOS JÚNIOR

MAGISTRADA

: HELOÍSA CARIELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão que, em mandado de segurança impetrado por
GIOVANA APARECIDA RAMOS
, deferiu o pedido liminar para determinar que o Estado “
verifique a comprovação da experiência profissional da Impetrante e, caso preencha todos os requisitos exigidos no Anexo I, para o cargo de Técnica em Enfermagem I, prossiga nas demais etapas do processo seletivo simplificado, regido pelo Edital n. 004/2019 – SESA
”.

O Estado do Espírito Santo alega que
(i)
não é possível confundir a
exigência de 06 (seis) meses de experiência na função para participação do processo seletivo com a exigência de experiência profissional na função para computar pontos por experiência
; e
(ii)
o tempo de experiência profissional apto a ser computado como pontos por experiência na função também deverá ser em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento;
(iii)
a candidata informou que possuía 08 (oito) pontos em razão da experiência na função, mas não comprovou a experiência em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento.

Já a agravada pede o desprovimento do recurso porque
o edital é a lei do concurso, sendo suficientemente claro ao dispor como requisito no cargo em referência, a experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento.

Muito bem.
A tese do Estado não merece prosperar, pois, em sede de cognição sumária, estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar.

A agravada impetrou mandado de segurança contra decisão que a eliminou do
Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n.º 004/2019 da Secretaria Estadual de Saúde, cujo propósito era a contratação em regime de designação temporária para, dentre outras, a função de Técnico de Enfermagem I

O motivo levantando pelo Estado foi que a agravada não comprovou as informações declaradas no ato da inscrição, pois o edital do certame exige que toda a experiência profissional declarada também deverá ser exercida em área hospitalar ou em unidade de pronto-atendimento,

A magistrada de primeiro grau, como se viu, concedeu a liminar porque entendeu que o edital não fez essa exigência que levou o Estado a eliminar a agravada do certame.

O edital em questão prevê que o
processo seletivo seria composto por três etapas: a
primeira
, referente à inscrição e classificação, com caráter classificatório; a
segunda
, concernente à comprovação dos requisito e apresentação de documentos, experiência e qualificação profissional, com caráter eliminatório e classificatório; e, finalmente, a
terceira
, para formalização do contrato.

No item 4.6 do edital do processo seletivo, consta que “
a pontuação da 2ª etapa
[apresentação de documentos, experiência e qualificação profissional]
será realizada da seguinte forma: -
Para os cargos descritos no anexo 1
, será computado um total máximo de 20 (vinte) pontos
(...)”.

No mencionado Anexo I, constam 03 (três) requisitos para o cargo de Técnico em Enfermagem I, a saber:
(i)
formação técnica de nível médio em Técnico de Enfermagem, reconhecida pelo MEC;
(ii)
registro no Conselho de Classe; e
(iii)

comprovação de experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento.

Transcrevo abaixo a parte do Anexo I do Edital para não restar dúvidas:

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM I

REQUISITO: Formação técnica de nível médio em Técnico de Enfermagem, reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe.
Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento.

Como se vê, uma leitura do edital demonstra,
ao menos neste momento embrionário
,
não haver exigência expressa
de que todo o tempo de serviço do candidato deva ter sido exclusivamente exercido em área hospitalar ou em área de pronto atendimento.

A única exigência do edital é que haja experiência mínima de 06 (seis) meses na função de Técnico de Enfermagem, o que a agravada,
ao menos em linha de princípio
, parece ter comprovado, conforme documentos que instruíram a petição inicial do mandado de segurança.

É preciso relembrar, nesse ponto, que o edital é a lei do processo seletivo e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública.

No presente caso, o Estado impõe uma exigência extraída de uma interpretação que foge aos limites da razoabilidade, não havendo clareza no edital quanto à exigência que pretende fazer cumprir.

Portanto, diante dessas considerações, não vejo motivos para alterar a decisão agravada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA EDITAL. LEI DO PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA NA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A agravada impetrou mandado de segurança contra decisão que a eliminou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n.º 004/2019 da Secretaria Estadual de Saúde, cujo propósito era a contratação em regime de designação temporária para, dentre outras, a função de Técnico de Enfermagem I.

2. No edital constam 03 (três) requisitos para o cargo de Técnico em Enfermagem I, a saber: (i) formação técnica de nível médio em Técnico de Enfermagem, reconhecida pelo MEC; (ii) registro no Conselho de Classe; e (iii) comprovação de experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, em Unidade Hospitalar ou Unidade de Pronto Atendimento.

3. Uma leitura do edital demonstra, ao menos neste momento embrionário, não haver exigência expressa de que todo o tempo de serviço do candidato deva ter sido exclusivamente exercido em área hospitalar ou em área de pronto atendimento.

4. É preciso relembrar, nesse ponto, que o edital é a lei do processo seletivo e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública. No presente caso, o Estado impõe uma exigência extraída de uma interpretação que foge aos limites da razoabilidade, não havendo clareza no edital quanto à exigência que pretende fazer cumprir.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.